Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Muito embora ocorra a superveniente perda do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa à lide, em face do princípio da causalidade.

2. Recurso conhecido e não provido